Tribunal: TJDFT
Processo: 0736114-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736114-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU BBA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA contra decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos de ação de conhecimento movida em desfavor de BANCO ITAU BBA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O agravante requereu, liminarmente, o cancelamento da conta no 10235986, agência no 1942, no Banco Santander e da cédula de crédito bancário no 559935206, a fim de obstar desconto de parcelas de empréstimo em seu contracheque. O juízo indeferiu a antecipação da tutela (ID 137927408). Em suas razões, o agravante alega que: 1) conta bancária fraudulenta foi aberta em seu nome no Banco Santander; 2) O Banco Santander reconheceu a existência de fraude; 3) Os golpistas fizeram empréstimos junto ao Banco Santander; 4) Desde julho de 2022 os empréstimos são descontados indevidamente em seu contracheque;” (ID 40667303). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que se determine: 1) o cancelamento da conta no 10235986, agência no 1942, no Banco Santander; 2) o cancelamento da cédula de crédito bancário no 559935206, a fim de obstar desconto de parcelas de empréstimo em seu contracheque. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação dos pedidos liminares. Preparo recolhido (ID 40753522). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 40828879). O agravante requer a reconsideração da decisão de ID 40828879. Não conheço do pedido de reconsideração em face da ausência de previsão legal. Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator